Tribunal: TJMT
Processo: 1016221-37.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016221-37.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAMOEL GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 346.313.721-68 (EMBARGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que confirmou sentença condenatória ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, com reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto (i) à aplicação do Tema 1.150 do STJ; e (ii) à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à competência da Justiça Federal, diante da alegação de que a controvérsia envolveria revisão de índices de correção atribuível à União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia e aplica a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas hipóteses de falha na prestação do serviço enquanto agente operador do PASEP.

4.

A demanda versa sobre falhas na administração da conta individual e má gestão dos valores, e não sobre mera revisão de índices de correção monetária definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, o que afasta a responsabilidade exclusiva da União.

5.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, pois todos os pontos relevantes foram devidamente analisados pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 330, II, 338, 339 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.951.931/DF); STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão monocrática que confirmou a sentença condenatória de ressarcimento de danos materiais decorrentes de falhas na gestão de conta individual do PASEP.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado, especialmente no tocante à aplicação da tese firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em equívoco ao não reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira e a consequente competência da Justiça Federal, argumentando que a pretensão da parte autora, ao apresentar cálculos com índices diversos dos oficiais (como INPC e juros de 1% ao mês), desafiaria os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, atraindo a responsabilidade da União.

Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva e determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, bem como o prequestionamento dos artigos 330, II, 338, 339 e 485, VI, todos do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que apresente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O Embargante alega omissão quanto à análise da distinção fática entre a falha na prestação de serviços bancários e a mera revisão de índices de correção monetária, o que impactaria diretamente na sua legitimidade passiva e na aplicabilidade do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão colegiada assentou expressamente que o Banco do Brasil detém legitimidade passiva
ad causam
com base na tese firmada no Recurso Especial Repetitivo nº 1.951.931/DF (Tema 1.150).

No caso concreto, o acórdão consignou que a parte autora busca reparação por supostas falhas na administração da conta e má gestão, o que atrai a competência e a legitimidade do Banco do Brasil enquanto agente operador do fundo.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os

Embargos
de Declaração.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026